Tribunal: TJMT
Processo: 1008861-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008861-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCIS HENCY DE OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA - CPF: 733.296.572-00 (ADVOGADO), 9a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MATHEUS RODRIGUES RAMOS - CPF: 701.404.431-18 (PACIENTE), GEOVANI CLAUDIO DE ALMEIDA - CPF: 779.660.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIS HENCY DE OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA - CPF: 733.296.572-00 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO LIBERDADE PROVISÓRIA - PRISÃO PREVENTIVA - TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 154 KG DE COCAÍNA - EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA -

CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ARESTOS DO STJ E TJMT - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA - JULGADO DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES - INDICATIVOS DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA E SUA NOCIVIDADE - DROGA DE ALTO PODER VICIANTE - RISCO AO MEIO SOCIAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - RECOMENDAÇÃO - JULGADO DO STJ -
ORDEM DENEGADA
.

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a constrição cautelar (STJ, HC no 377849/AM; RHC no 112.970/MS).

“A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido no caminhão que ele dirigia, consubstanciado em aproximadamente 170kg (cento e setenta quilos) de pasta-base de cocaína, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, HC 1009044-19.2018.8.11.0000)

A cocaína apreendida possui alto valor comercial, passível de ser estimado em R$ 3.665.200,00 (três milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e duzentos reais), utilizando-se como referência o preço médio acima apurado [R$ 23.800 (vinte e três mil e oitocentos reais) x 154kg = R$ 3.665.200,00] consoante boletim do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/), a evidenciar maior reprovabilidade da conduta criminosa.

As circunstâncias do crime [no limite desta impetração], quais sejam: 1) expressiva quantidade de drogas; 2) transporte em compartimento interno de ônibus com destino interestadual [Campos de Júlio/MT à Goiânia/GO]; 3) contratação do motorista; 4) promessa de pagamento em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 5) o alto valor comercial da droga apreendida [R$ 3.665.200,00], são fatores que induzem elo com organização criminosa para o tráfico, diante da necessidade de um financiador [para adquirir essa quantidade de entorpecentes], interlocutores para abordar e contratar motorista, além de recebedor no destino final (TJMT, N.U 1008169-10.2022.8.11.0000).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua nocividade - droga de alto poder viciante - revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), a recomendar
“a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG; TJMT, HC NU 1002704-20.2022.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008861-38.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. FRANCIS HENCY DE OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA

PACIENTE(S): MATHEUS RODRIGUES RAMOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MATHEUS RODRIGUES RAMOS contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1005082-46.2024.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 – (ID 208625668).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é “
primário, bons antecedentes e com residência fixa”
; 3)

as medidas cautelares alternativas seriam suficientes, inclusive o monitoramento eletrônico.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, sejam impostas as cautelares alternativas (ID 208625667), com documentos (ID’s 208625668).

O pedido liminar foi indeferido (ID 209286159).

O Juízo singular prestou informações (ID 152218485).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas interestadual. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de se acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, especialmente pela apreensão de vultosa quantidade de droga (154,68 kg de cocaína). Irrelevância de condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 210884670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.4.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial,
decretou a prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:

“No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do flagranteado tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, pois coloca em risco a segurança pública.

Isso porque, Matheus Rodrigues Ramos foi surpreendido transportando grande quantidade (154,68 kg) de cocaína, narcótico considerado de altíssima danosidade e de alto valor comercial, tanto é que o valor a ser recebido pelo “frete” apenas nesse transporte, seria de cinquenta mil reais (R$ 50.000,00) em espécie.

Ademais, é de se levar em consideração o modus operandi empregado pelo increpado, porquanto transportava a referida quantidade de entorpecente em ônibus com passageiros; acondicionada em compartimento veicular, de modo a ludibriar eventual abordagem policial no trajeto; e em aparente associação com o autuado Geovani Claudio de Almeida e outros indivíduos não identificados, de onde se infere, ao menos nesse quadrante processual, que ele integra um engenhoso esquema de transporte de substância espúria vinda da fronteira do Brasil com a Bolívia (cidade de Comodoro/MT) e que, possivelmente, seria levada até o estado de Goiás. Logo, diante dos elementos probatórios coletados pela Autoridade Policial, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal.

A propósito, o TJMT também admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Não bastasse isso, constata-se que o custodiado não reside no distrito da culpa, razão por que, além da garantia a ordem pública, a custódia é relevante para assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, diante dos elementos probatórios coletados pela Autoridade Policial, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal. [...]

Assim, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei no 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para o delito imputado em face do indiciado, já que restou demonstrando que eventual liberdade da agente colocará em risco a ordem pública, razão pela qual, imperiosa se faz a sua custódia preventiva. Por fim, o crime imputado ao custodiado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP. Ex positis, diante dos apontamentos supracitados: 1) HOMOLOGO o presente flagrante e, com fundamento nos artigos 312 (garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal) e 313, incisos I (pena máxima superior a quatro anos), ambos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do custodiado Matheus Rodrigues Ramos em PRISÃO PREVENTIVA, devendo ser EXPEDIDO, pelo sistema BNMP, o competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.
”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID. 208625668)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente no transporte de aproximadamente 146 (cento e quarenta e seis) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 154kg (centro e cinquenta e quatro quilos), ocultadas dentro do
“compartimento de caixa de roda”.

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a constrição cautelar (STJ, HC no 377849/AM - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.3.2017; RHC no 112.970/MS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 19.9.2019; HC n. 764.864/MT – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 6.10.2023).

Em situação análoga, esta e. Câmara assim decidiu:

“A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido no caminhão que ele dirigia, consubstanciado em aproximadamente 170kg (cento e setenta quilos) de pasta-base de cocaína, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.”
(HC 1009044-19.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 3.9.2018)

Frise-se que a cocaína apreendida possui alto valor comercial, passível de ser estimado em R$ 3.665.200,00 (três milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e duzentos reais), utilizando-se como referência o preço médio acima apurado [R$ 23.800 (vinte e três mil e oitocentos reais) x 154kg = R$ 3.665.200,00] consoante boletim do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/), a evidenciar maior reprovabilidade da conduta criminosa.

Anote-se, também, que as circunstâncias do crime [no limite desta impetração], quais sejam: 1) expressiva quantidade de drogas; 2) transporte em compartimento interno de ônibus com destino interestadual [Campos de Júlio/MT à Goiânia/GO]; 3) contratação do motorista; 4) promessa de pagamento em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 5) o alto valor comercial da droga apreendida [R$ 3.665.200,00], são fatores que induzem elo com organização criminosa para o tráfico, diante da necessidade de um financiador [para adquirir essa quantidade de entorpecentes], interlocutores para abordar e contratar motorista, além de recebedor no destino final (TJMT, N.U 1008169-10.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 27.5.2022).

Logo, há fundamentos idôneos para a prisão cautelar.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua nocividade - droga de alto poder viciante - revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), a recomendar “
a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG), ao menos em sede perfunctória (TJMT, HC no1002704-20.2022.8.11.0000 -

Primeira Câmara Criminal – 13.4.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024